Tribunal: TJBA
Processo: 0030981-87.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030981-87.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS ALENCAR

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA. INCAPACIDADE DEFINITIVA. PROGNÓSTICOS SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A aferição da incapacidade deve considerar, além do laudo pericial, fatores como idade, profissão, tempo de serviço, condições socioeconômicas e culturais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF, art. 196).

A jurisprudência do STJ admite a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ainda que a incapacidade seja parcial, desde que fatores pessoais e sociais evidenciem a impossibilidade de reabilitação (AgRg no AREsp 308.378/RS; AgRg no AREsp 384.337/SP).

No caso concreto, o Apelante, bancário por 39 anos, com mais de 58 anos de idade, portador de doenças ocupacionais (DORT, síndrome do túnel do carpo e radiculopatia cervical), apresenta incapacidade definitiva para suas atividades, com baixa perspectiva de reinserção laboral.

O conjunto probatório, aliado aos fatores sociais e profissionais, evidencia inviabilidade de reabilitação e justifica a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
0030981-87.2006.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
JOSE MARTINS ALENCAR
e,
como

Apelad
o
-

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/3